Tribunal: STF
Processo: RE 563363
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Art. 239 da CF/88. Questão pacificada. 3. A instituição de regime próprio de previdência por parte dos municípios (ou estados) não os exime da obrigação de recolher a contribuição para o PASEP. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.